Tribunal: TJES
Processo: 5005597-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

AGRAVADO: FABRICIA LEIDE CARRARA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
PREMIUM SAÚDE S.A
em face do acórdão de id 8053608, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida que, em razão de descumprimento de determinação judicial anterior, determinou o bloqueio do valor de R$170.825,00 (cento e setenta mil oitocentos e vinte e cinco reais), a fim de garantir os procedimentos médicos postulados por
FABRICIA LEIDE CARRADA.

Em suas razões recursais id. 8211672, a Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo expresso, as seguintes teses:
(i)
o acórdão deixou de examinar a alegação de que a decisão liminar fora integralmente cumprida, com a autorização dos procedimentos inicialmente requeridos e o encaminhamento à rede credenciada;
(ii)
omissão do acórdão ao não analisar a existência de excesso no bloqueio, apontando que os orçamentos apresentados pela parte embargada incluem procedimentos não mencionados nos autos ou na decisão judicial, como ritidoplastia, exorrinoplastia e outros de caráter meramente estético, sem relação com a demanda;
(iii)
o acórdão não considerou a ausência de especificação objetiva quanto aos procedimentos pós-operatórios;
(iv)
o acórdão incorreu em omissão ao não abordar os efeitos financeiros adversos da manutenção da decisão de bloqueio em valores supostamente desproporcionais e irrestritos;
(v)
omissão quanto à análise de indícios de má-fé da Agravada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexistem as omissões apontadas, pelas razões que passo a expor.

De início, confira-se a ementa do acórdão objeto do presente recurso de embargos de declaração,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS POSTERIORES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES PARA A OBTENÇÃO DO EFEITO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARTIGO 497 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 497, do CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2. Quando comprovado o reiterado descumprimento, pelo plano de saúde, da determinação de realização de procedimentos comprovadamente necessários para a manutenção da saúde física e psicológica de paciente que realizou cirurgia bariátrica, é cabível o bloqueio de valores para assegurar a realização futura de procedimentos de que necessita a Autora. 3. Recurso desprovido.

Conquanto os combativos argumentos expostos pela Embargante, entendo que o pleito deduzido nestes aclaratórios, a pretexto de vício de omissão, caracteriza nítido interesse no reexame das questões já apreciadas por este órgão julgador.

Restou bem delineado no acórdão recorrido que “
o descumprimento das decisões judiciais está fartamente comprovado
, inclusive pelas diversas decisões prolatadas nos autos do processo originário (processo nº 0020898-65.2020.8.08.0024), e no agravo de instrumento nº 5003461-61.2021.8.08.0000, interposto pelo ora Recorrente contra decisão que determinou que o mesmo custeasse cirurgias e tratamentos reparadores após a realização de cirurgia bariátrica, julgado pela Segunda Câmara Cível, 09.03.2022, sob a relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca
”.

Com efeito, parcela das questões suscitadas neste agravo e renovadas nos presentes aclaratórios tangencia o próprio deferimento da tutela de urgência que, frise-se, não é objeto deste agravo de instrumento.

É que o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão que determinou o bloqueio de valores em razão do descumprimento de ordem judicial que já havia sido confirmada por este órgão colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003461-61.2021.8.08.0000, de relatoria do pelo eminente Des. Carlos Simões Fonseca, cujo acórdão transitou em julgado na data de 11/04/2022. Eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA – CÁRATER FUNCIONAL E REPARADOR DEMONSTRADO POR LAUDOS MÉDICOS – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE – FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo indicação médica para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 2. Recurso improvido.

A tese de incompatibilidade entre os procedimentos constantes dos orçamentos que balizaram a ordem de bloqueio restou desacolhida por este órgão julgado, eis que consignado no acórdão embargado que “
não obstante a farta argumentação da Recorrente no sentido de tentar demonstrar a ausência de fundamentos para o bloqueio de valores determinado pelo juízo a quo, não verifico elementos capazes de demonstrar o cumprimento da decisão judicial mantida no agravo de instrumento anterior
”.

A Embargante repisa a tese de que os orçamentos apresentados pela parte embargada incluem procedimentos não mencionados nos autos ou na decisão judicial, como ritidoplastia, exorrinoplastia e outros de caráter meramente estético, o que não encontra respaldo nos autos, uma vez que as prescrições médicas que justificaram o deferimento da tutela de urgência indicam as mencionadas terapêuticas.

É importante frisar que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em embargos de declaração, na data de 25/05/2021, ao incluir os procedimentos descritos às fls. 125 dos autos originários, não excluem, por óbvio, aqueles procedimentos já deferidos pela decisão liminar proferida em 13/04/2021, bem como aqueles necessários ao bom curso do pós-operatório, conforme requisição médica.

Por derradeiro, forçoso convir que o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela aqui Embargante é circunstância bastante para afastar a tese de “indícios de má-fé” da parte embargada, pois hígida e legítima a ordem de bloqueio.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)